Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA E RECURSOS. NÃO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida à agravante em sede recursal.
2. Uma vez concedido o benefício, faz-se necessário que se comprove nos autos que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade para que se admita a revogação do benefício.
3. No caso, sequer houve pedido expresso de revogação da gratuidade concedida. E, além disso, todos os fatos considerados pelo Juízo a quo quando da revogação do benefício eram preexistentes e não tiveram nenhuma interferência na concessão do benefício da gratuidade em sede recursal.
4. Não tendo sido demonstrada qualquer alteração na situação financeira da agravante, incabível a revogação da gratuidade de justiça que lhe fora anteriormente concedida, razão pela qual a decisão agravada não pode subsistir.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.